Tribunal: TJSP
Processo: 1023886-17.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE. Sentença que se sustenta na conversão do arresto em penhora e posterior extinção da execução principal em razão da homologação do plano de recuperação judicial. Alegada pendência de discussão sobre a extraconcursalidade do crédito.

Ementa:

AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE. Sentença que se sustenta na conversão do arresto em penhora e posterior extinção da execução principal em razão da homologação do plano de recuperação judicial. Alegada pendência de discussão sobre a extraconcursalidade do crédito. Irrelevância. Matéria já decidida com trânsito em julgado em diversos órgãos jurisdicionais. Reconhecimento definitivo da concursalidade do crédito e extinção da execução que tornam inócua a manutenção da cautelar. Ausência de interesse processual superveniente. Jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp: 2405145 SP). Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.